Tribunal: TJPA
Processo: 0812302-95.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812302-95.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUSPENSÃO DO FEITO EM VIRTUDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). IRDR QUE ABRANGE A QUESTÃO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO ACERTADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Tribunal Pleno do TJPA, por unanimidade, em
conhecer do Recurso de Agravo Interno e no mérito, Negar-lhe Provimento
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP
, contra decisão monocrática que determinou a suspensão do mandado de segurança coletivo n.º 0812302-95.2022.8.14.0000, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 12085, Processo n.º 0803895-37.2021.8.14.0000, que trata de matéria correlata.

Síntese dos fatos.

Inicialmente o recorrente impetrou mandado de segurança coletivo contra ato ilegal do Governador do Estado do Pará, em face do pagamento incorreto da Gratificação Especial denominada “SOME”, aos professores da rede pública estadual de ensino, de nível superior, que exercem suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME.

Afirma que ao analisar a demanda, o Tribunal Pleno do TJPA, equivocadamente, julgou pretensão diversa da requerida, ao manifestar que o agravante visava obter a incorporação da gratificação ou sua integração à remuneração. Da decisão foi interposto Recurso Ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi dado provimento para anular o acórdão recorrido, determinando-se o retorno do feito à origem para novo julgamento.

Com o retorno dos autos, o processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 13ª Sessão Ordinária do PLENÁRIO VIRTUAL do Tribunal Pleno, tendo as partes pugnado pela retirada de pauta, para que fosse oportunizado a sustentação oral.

Além disso, o agravado, apresentou fatos novos, ao aduzir que fora admitido IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000, que trata sobre a questão de direito, objeto do pedido do agravante, sendo a tese da controvérsia a mesma do mandamus, requerendo a suspensão do julgamento.

Ao se manifestar, o agravante afirmou que não há vinculação do objeto do presente Mandado de Segurança Coletiva com aquele discutido no IRDR em questão.

No mesmo sentido entendeu o Ministério Público Estadual, pugnando pela não suspensão e “retomada do devido processo legal, com julgamento colegiado, nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.”

Os autos retornaram para novo julgamento em razão da decisão do STJ.

Ao analisar os fatos apresentados pelo agravado, em decisão monocrática (id. 19629442), proferi decisão “a pretensão do impetrante encontra-se diretamente afetada com o IRDR admitido por esta Corte”, razão pela qual determinei a suspensão do
mandamus
, para que os autos fossem acautelados na Secretaria Judiciária deste E. Tribunal de Justiça, para aguardar a decisão final do incidente, motivo pelo qual interpôs o Recurso de Agravo Interno.

Afirma em suas razões que não concorda com a decisão agravada, pois não está se discutindo a aplicação do piso salarial do magistério, mas sim o pagamento da Gratificação do SOME, que deve incidir sobre o vencimento base acrescido da gratificação de escolaridade.

Informa que no caso dos profissionais do magistério estadual detentores de nível superior, houve o reconhecimento de que todos recebem a gratificação de escolaridade, motivo pelo qual o Estado do Pará tem considerado, há alguns anos, que tal rubrica soma-se ao vencimento base, então se o próprio Estado do Pará entende que o vencimento dos servidores do magistério corresponde ao vencimento base acrescido da gratificação de escolaridade, deve então a gratificação SOME incidir sobre o vencimento base acrescido da gratificação de escolaridade, e é exatamente sobre isso que o versa o presente mandamus, situação diferente ocorre no IRDR, pois a tese a ser firmada neste incidente versa sobre o piso salarial nacional em si.

Aduz que a matéria que versa o IRDR supramencionado (incidência do Piso Salarial) não se confunde com o objeto do presente mandamus, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão agravada para assegurar o regular prosseguimento ao feito, com consequente inclusão do mesmo em pauta de julgamento.

Pugna ao final, pelo recebimento do recurso de agravo interno e no mérito, pelo provimento no sentido de reformar integralmente a decisão recorrida, determinando-se o prosseguimento do feito, com a consequente inclusão do mesmo em pauta de julgamento.

Em
contrarrazões recursais
, o Estado do Pará informou que a petição inicial trata da gratificação calculada com base no vencimento-base acrescido da gratificação de escolaridade, conforme redefinido pelo STF, a pretensão do impetrante/agravante está diretamente afetada pelo IRDR. Por esse motivo, o Estado do Pará pugnou que a decisão ora agravada seja integralmente mantida – Id. 20971801.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo, conheço o presente o recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

II – Mérito.

A questão central neste agravo interno é a definição da adequação da suspensão do mandado de segurança coletivo em função do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 12085.

Inicialmente, cumpre destacar que a suspensão dos processos que tratam de questões repetitivas é medida de caráter excepcional, mas necessária para garantir a uniformidade e estabilidade nas decisões judiciais, conforme previsto no art. 1.037 do CPC.

O IRDR n.º 12085 foi admitido por esta Corte para solucionar controvérsia relativa à aplicabilidade do Piso Salarial Nacional ao magistério paraense, incluindo a definição de se o piso se refere ao vencimento-base ou ao vencimento-base acrescido da gratificação de escolaridade. Essa definição tem impacto direto sobre a remuneração dos profissionais do magistério, abrangendo também os casos em que se discute a base de cálculo de outras gratificações, como é o caso da gratificação SOME.

A decisão agravada corretamente identificou que a tese a ser firmada no IRDR tem potencial para influenciar diretamente o desfecho do mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINTEPP. A pretensão do impetrante, que busca a incidência da gratificação SOME sobre o vencimento-base acrescido da gratificação de escolaridade, depende diretamente da interpretação do conceito de vencimento-base, que será definida no âmbito do IRDR.

Destaco trecho da decisão agravada:

“(...) Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA – que resultou na reforma da decisão do TJPA que concedera a segurança pleiteada, no Mandado de Segurança Coletivo nº 0001621-75.2017.8.14.0000 – o Supremo Tribunal Federal consignou que o fato de os professores de nível superior do Estado do Pará receberem gratificação de escolaridade impede que façam jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, porém tal julgamento não ocorreu sob a sistemática da repercussão geral. Por isso, a decisão proferida pelo STF não produziu formalmente efeito vinculante quanto às ações e recursos que versem sobre o mesmo tema.

Nesse quadro, o estudo jurimétrico atualizado, em 14/9/2023, demonstra que, no Poder Judiciário paraense, o acervo ativo cadastrado com o assunto “Piso Salarial” – código 10312 das Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – é de 6.983 (seis mil, novecentos e oitenta e três) processos, dos quais 4.016 (quatro mil e dezesseis) processos aportaram nas unidades judiciárias após a publicação da decisão meritória do STF, no mencionado Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA.

Diante da ausência do requisito de repercussão geral quanto à decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA e, também, a constatação de que a
ratio decidendi
dos demais precedentes qualificados dos Tribunais Superiores – afins ao tema objeto do presente IRDR – não exaure os pontos da controvérsia local, sendo necessário o estabelecimento de tese vinculante, no âmbito do TJPA, com o fito de integrar e conferir coerência às decisões prolatadas, em território paraense.

Por essa razão esta Corte de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas determinando a suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia em questão.

Considerando que a petição inicial, formulada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ, ora impetrante trata de gratificação concedida ao professor que desempenha suas funções no Sistema Modular de Ensino (SOME) seja calculada com base no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) do vencimento-base, acrescido da gratificação de escolaridade e pugna que o referido cálculo deve ser realizado conforme a redefinição do conceito de "vencimento-base" estabelecido pela decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.362.851, de 22 de abril de 2022.

Nota-se que a pretensão do impetrante encontra-se diretamente afetada com o IRDR admitido por esta Corte, razão pela determino que os autos sejam acautelados na Secretaria Judiciária deste E. Tribunal de Justiça, para aguardar a decisão final do incidente (...)”.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.362.851/PA, já se manifestou sobre a composição do vencimento-base para fins de piso salarial, decisão que, embora não tenha efeito vinculante, fornece importante orientação sobre a matéria. A suspensão do feito, portanto, é medida prudente para evitar decisões conflitantes e assegurar a correta aplicação do direito.

Ante o exposto, voto pelo
desprovimento do agravo interno
, mantendo-se a decisão que determinou a suspensão do mandado de segurança coletivo n.º 0812302-95.2022.8.14.0000, até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 12085, Processo n.º 0803895-37.2021.8.14.0000, por esta Corte.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024